Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706550-44.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDNA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA APELADO: EDNA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Interposta apelação pela autora, o banco réu, foi intimado para contrarrazoar conforme certidão de ID 66891623; contudo, antes do transcurso do prazo, o processo foi remetido a esta Instância Revisora. Assim, com o intuito de evitar qualquer nulidade processual, intime-se o banco réu a apresentar contrarrazões ao recurso da autora de ID 66891622, no prazo legal. Após, retornem os autos para análise dos recursos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 14:03:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador